Tribunal: TJES
Processo: 5004155-46.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004155-46.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELVIS LIMA DA ROCHA
RECORRIDO: CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSA
L

RECURSO INOMINADO Nº 5004155-46.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
ELVIS LIMA DA ROCHA

RECORRIDO:
CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. e DM FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 18632399. Contrarrazões apresentadas no ID 18632403.

V O T
O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 18632399), porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Ademais,
defiro à recorrente os benefícios da gratuidade da justiça
, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/1995 c/c art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. VENDA CASADA. SEGURO. COBRANÇA DE ANUIDADE. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. DESVIO PRODUTIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais, na qual o autor, ELVIS LIMA DA ROCHA, alega que foi
induzido a contratar um cartão de crédito das empresas requeridas, com a promessa de que a anuidade só seria cobrada
caso utilizasse o cartão para compras. Contudo, após uma única compra, passou a ser cobrado não apenas pela anuidade, mas também por um
seguro
denominado “Credz Proteção Bem-estar Plus”, que afirma não ter solicitado. Diante da falha na resolução administrativa do problema, buscou a tutela jurisdicional para declarar a inexistência dos débitos, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e a condenação das rés por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (ID 18632398) julgou
parcialmente procedentes
os pedidos para: declarar a inexistência dos débitos relativos à anuidade e ao seguro; e condenar as rés, solidariamente, a
restituírem ao autor o valor de R$ 213,96
(duzentos e treze reais e noventa e seis centavos), de forma
simples
. Foram julgados
improcedentes os pedidos de restituição em dobro e de indenização por danos morais.

Inconformado, o autor interpôs o presente Recurso Inominado (ID 18632399), pleiteando a reforma da sentença. Sustenta, em resumo, que a cobrança indevida, reconhecida em primeira instância, viola a
boa-fé objetiva
e, portanto, autoriza a
restituição em dobro
dos valores pagos, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, alega a ocorrência de
danos morais
, com base na teoria do
desvio produtivo do consumidor
, em razão do tempo e esforço despendidos para tentar solucionar o problema administrativamente, inclusive com reclamação junto ao PROCON (ID 18631129), sem sucesso integral, o que o forçou a ingressar com a presente ação judicial.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia recursal cinge-se a analisar se a cobrança indevida dos encargos de anuidade e seguro, já declarada na sentença, enseja a devolução em dobro dos valores pagos, em vez da forma simples, e se a situação vivenciada pelo consumidor ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral indenizável, especialmente sob a ótica da teoria do desvio produtivo do consumidor.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

No que tange à
repetição do indébito
, o recurso do autor merece provimento. A sentença de origem, embora tenha reconhecido a ilegalidade das cobranças por falha no dever de informação, afastou a devolução em dobro por não vislumbrar má-fé das rés. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do EAREsp 676.608/RS, firmou a tese de que
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.

No caso concreto, a própria sentença reconheceu que os encargos de “Anuidade Diferenciada” e do “Seguro Credz Bem-Estar Plus” foram impostos sem informação clara e destacada, configurando uma violação direta ao dever de transparência e à boa-fé objetiva que deve reger as relações de consumo. A cobrança de serviços não solicitados ou cujas condições não foram devidamente esclarecidas no ato da contratação não pode ser considerada um engano justificável. Trata-se de uma prática comercial que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, justificando a aplicação da sanção prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. A análise das faturas (IDs 18631118 a 18631128) demonstra que foram debitados R$ 244,90 a título de anuidade e R$ 116,10 de seguro, além de R$ 15,89 em encargos decorrentes. O total indevidamente cobrado foi de R$ 376,89. As rés comprovaram estornos parciais que somam R$ 102,17 (IDs 18631126, 18631128). Portanto, o valor efetivamente pago e não restituído pelo consumidor foi de R$ 274,72, que deverá ser
devolvido em dobro, totalizando R$ 549,44
(quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos).

Relativamente ao
dano moral
, assiste igualmente razão ao recorrente. A situação descrita nos autos ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano. O consumidor, ao ser confrontado com cobranças que não reconhecia, buscou ativamente a solução do problema, primeiro administrativamente junto à empresa e, posteriormente, acionando o PROCON (ID 18631129). Apenas diante da ineficácia dessas tentativas e da persistência da cobrança indevida, viu-se forçado a recorrer ao Poder Judiciário. Este percurso, que desvia o consumidor de suas atividades habituais e o expõe a um desgaste desnecessário para a resolução de um problema ao qual não deu causa, caracteriza o chamado "desvio produtivo do consumidor". A conduta das recorridas, ao imporem serviços não solicitados e não resolverem a questão de forma rápida e definitiva, demonstra descaso e desrespeito para com o o consumidor, justificando a compensação por danos morais.

No tocante à fixação do
valor da indenização por dano moral
, deve-se considerar a dupla finalidade do instituto: a reparatória, para o ofendido, e a pedagógica, para o ofensor. Levando em conta as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a gravidade da falha na prestação do serviço e o tempo produtivo despendido pelo consumidor, mas também considerando que não houve negativação de seu nome, fixo a
indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Este montante é considerado justo e razoável para compensar os transtornos sofridos, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito, ao mesmo tempo em que serve como medida para desestimular a reiteração de condutas semelhantes por parte das empresas recorridas.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença nos seguintes pontos:
a)
condenar as recorridas, solidariamente, à restituição em dobro dos valores indevidamente pagos pelo recorrente, no montante de
R$ 549,44 (quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos)
, a ser corrigido monetariamente a partir de cada desembolso e acrescido de juros de mora a partir da citação; e
b)
condenar as recorridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora a partir da citação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)